Tribunal: CARF
Processo: 10540.000189/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10540.000189/2010­67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.987 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
EDUARDO CARDOSO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA.
ANO­CALENDÁRIO 2010
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias
da data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­50.723 ­ 13a Turma
da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000189/2010-67
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em apertada síntese, a ora recorrente alegou:
1.1. Segundo informações constantes dos autos, o contribuinte solicitou sua
opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
– Simples Nacional – em 05/01/2010. No entanto, no momento em que efetuou
consulta ao Portal do Simples Nacional (22/02/2010), tomou conhecimento do
indeferimento de sua opção em razão da existência do seguinte:
1.1.1. Débito(s) com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza
previdenciária, cuja exigibilidade não estava suspensa a época:
Competências04/2009 (valor de R$929,69), 05/2009 (valor de R$1.261,25), 06/2009
(valor de R$971,24), 07/2009 (valor de R$1.320,57), 08/2009 (valor de
R$1.261,25), 09/2009 (valor de R$1.315,19), 10/2009 (valor de R$1.261,25) e
11/2009 (valor de R$1.261,25).
1.2. O indeferimento teve como fundamento o inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123/06, vez que impede a opção a existência de débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (atualmente administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil) ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
2. Em sua Impugnação (fls. 1/3), resumidamente, o contribuinte sustenta ter
parcelado os débitos de natureza previdenciária listados no Termo de Indeferimento
dentro do prazo limite para a opção, razão pela qual requer o acolhimento da
Impugnação e o deferimento de sua opção pelo regime de tributação simplificado.
Em sua decisão, resumidamente, a DRJ alegou:
7.3. De fato, em consulta aos sistemas informatizados à disposição da RFB,
confirmam­se as observações realizadas pela Autoridade Fiscal no Despacho
SARAC/DRF/VCA no 115/2010 (fls. 22/23). Assim, enquanto as contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais foram
consolidadas no débito no 36.771.7280, as contribuições devidas pela empresa (cota
patronal e Terceiros) foram incluídas no débito no 36.771.7298. A somatória dos
valores das contribuições incluídas em um e outro débito, referente às competências
04/2009 a 11/2009, totalizam os valores relacionados no Termo de Indeferimento.
7.4. No entanto, embora o contribuinte tenha solicitado o parcelamento das
contribuições devidas pela empresa e incluídas no débito 36.771.7298 em
29/01/2010 (último dia para regularização das pendências impeditivas à opção pelo
Simples Nacional), o mesmo não ocorreu com as contribuições descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais: estas contribuições foram
consolidadas no débito 36.771.7280 em 12/03/2010 o qual permaneceu ativo (não
suspenso) até a data de seu pagamento pelo contribuinte (14/05/2010).
8. Por fim, uma vez confirmado que não se encontravam suspensos, na data
limite da opção, a totalidade dos débitos que justificaram a emissão do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, revela­se procedente o
indeferimento da opção do contribuinte pelo regime simplificado. Ressalta­se que o
contribuinte não apresentou qualquer documento anexo à sua impugnação que
pudesse comprovar fato distinto

Cientificada da decisão em 02/12/2013 (fl 36) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 09/01/2014 (fl 38), portanto, 38 dias após a ciência.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10540.000189/2010­67
Acórdão n.o 1001­001.987
S1­C0T1
Fl. 3

3
Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O recurso voluntário é intempestivo posto que apresentado 38 dias após a sua
ciência, contrariando o art. 33, do Decreto 70.235/72, adiante transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.
De acordo com o artigo 42, do mesmo diploma legal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I ­ de primeira instância esgotado o prazo para recurso
voluntário sem que este tenha sido interposto;
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital